Tribunal: TJSP
Processo: 0035715-69.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Cristiane Maria Batista da Silva foi absolvida pela 1a Vara da Comarca de Buritama dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. O Ministério Público recorreu, e a 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a ré a penas

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Cristiane Maria Batista da Silva foi absolvida pela 1a Vara da Comarca de Buritama dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. O Ministério Público recorreu, e a 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a ré a penas de reclusão e multa. A defesa ingressou com pedido de revisão criminal, alegando insuficiência de provas e pleiteando o redimensionamento das penas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de revisão criminal pode ser conhecido, considerando a alegação de insuficiência de provas e a pretensão de redimensionamento das penas.
III. Razões de Decidir
3. O pedido revisional não foi conhecido por se tratar de mera reiteração de argumentos já refutados em revisão criminal anterior, sem apresentação de novas provas.
4. A jurisprudência estabelece que a revisão criminal não se presta à revaloração de provas já apreciadas, salvo apresentação de provas inéditas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não se conhece do pedido de revisão criminal.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível sem a apresentação de novas provas. 2. A reiteração de pedido sem novos elementos não enseja conhecimento.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 386, VII; art. 621; art. 622, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 82063, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 24.09.2002.